Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V E VII, DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO RESCINDENDOS. DEVERES DO SÍNDICO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença e acórdão proferidos em sede de ação de indenização por danos materiais que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, condenando a síndica ré do condomínio edilício autor ao pagamento de R$ 209.454,51 face a omissão e negligência em promover a defesa dos interesses comuns dos condôminos.
2. A r. sentença e o v. acórdão rescindendos analisaram a questão de direito então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que, não obstante a revelia operada, o conjunto probatório dá suporte à pretensão indenizatória, porquanto a síndica do condomínio foi negligente ao não proceder aos trâmites cartórios necessários ao cancelamento da matrícula de imóvel determinada judicialmente, e que sua omissão em promover a defesa dos interesses comuns possibilitou a penhora indevida e acarretou condenação do condomínio ao pagamento das verbas de sucumbência nos autos de embargos de terceiro, devendo reparar o prejuízo material a que deu causa com a sua inércia.
3. A tese defendida pela parte autora na inicial da ação rescisória não configura violação à norma jurídica ou prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, mas resultado de convicção formada a partir da interpretação das provas produzidas nos autos.
4. Objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado. Na hipótese, inexiste vício apto a macular o julgado rescindendo, mas convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição e apreciação de matéria de direito.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.